Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-18.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado, corrupção de menores e tráfico de drogas (este só com relação a Danilo) – Sentença condenatória
Recurso de Samuel buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime inicial mais brando.
Recurso de Danilo buscando a absolvição dos crimes que lhe são imputados. Pleito subsidiário de fixação da pena-base do crime

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado, corrupção de menores e tráfico de drogas (este só com relação a Danilo) – Sentença condenatória
Recurso de Samuel buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação de regime inicial mais brando.
Recurso de Danilo buscando a absolvição dos crimes que lhe são imputados. Pleito subsidiário de fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal, e, com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a aplicação da causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, do Código Penal, em seu patamar máximo.
Roubo – Materialidade e autoria comprovadas – Réus presos em flagrante – Samuel confessou parcialmente a prática do roubo – Danilo negou a prática delitiva – Versão que restou isolada nos autos – Vítima que reconheceu os acusados – Testemunhas policiais militares que corroboraram os fatos descritos na denúncia – Prova testemunhal segura – Causas de aumento, consistentes no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo devidamente reconhecidas.
Crime de corrupção de menores – Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente na prática delituosa.
Tráfico de drogas (este só com relação a Danilo) – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 124 porções de cocaína, pesando aproximadamente 220 gramas, e 92 porções de maconha, pesando aproximadamente 300 gramas – Negativa do réu em juízo – Versão que restou isolada nos autos – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão da droga – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Roubo circunstanciado, corrupção de menores e tráfico de drogas (este só com relação a Danilo) – Penas mantidas tal como aplicadas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado – Recursos Defensivos desprovidos.